Tribunal: TJSP
Processo: 1500463-76.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recursos defensivos.

Recurso interposto por LUCAS. Absolvição por insuficiência probatória. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo defensivo provido para

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recursos defensivos.

Recurso interposto por LUCAS. Absolvição por insuficiência probatória. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo defensivo provido para absolver o acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido.

Recurso em favor de UMBELINO. Cabimento da absolvição, no tocante ao delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência dos agentes. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de tráfico de drogas. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Admissibilidade. Quantidade de drogas apreendidas e circunstâncias da prisão do acusado que não revelaram a prática da traficância. Pretensão de absolvição por atipicidade de sua conduta, quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo. Não cabimento. Aptidão da arma de fogo para efetuar disparos comprovada por laudo pericial. Desclassificação que se impõe. Inexistência de comprovação de supressão de marca e numeração. Desclassificação do crime articulado na denúncia para aquele previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03. Dosimetria. Reprimenda redimensionada. Cabível a fixação de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade de afastamento da pena de multa em razão da condição financeira do réu, devido a sua previsão na norma penal secundária. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500463-76.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes LUCAS DE
SOUZA LEME e UMBELINO DE FARIAS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso interposto por LUCAS e deram provimento em parte ao recurso interposto
por UMBELINO. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1500463-76.2019.8.26.0073
Comarca: AVARÉ
Apelantes: LUCAS DE SOUZA LEME e UMBELINO DE FARIAS DE
OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17134
APELAÇÃO. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse
ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Recursos
defensivos.
Recurso interposto por LUCAS. Absolvição por insuficiência
probatória. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios
seguros para a condenação. Existência de meros indícios de
autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelo
defensivo provido para absolver o acusado, nos termos do artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido.
Recurso em favor de UMBELINO. Cabimento da absolvição, no
tocante ao delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06.
Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência dos
agentes. Pleito de absolvição por insuficiência probatória, quanto
ao crime de tráfico de drogas. Inviabilidade. Autoria e
materialidade bem demonstradas. Pedido de desclassificação para
o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Admissibilidade.
Quantidade de drogas apreendidas e circunstâncias da prisão do
acusado que não revelaram a prática da traficância. Pretensão de
absolvição por atipicidade de sua conduta, quanto ao crime de
posse ilegal de arma de fogo. Não cabimento. Aptidão da arma de
fogo para efetuar disparos comprovada por laudo pericial.
Desclassificação que se impõe. Inexistência de comprovação de
supressão de marca e numeração. Desclassificação do crime
articulado na denúncia para aquele previsto no artigo 12, da Lei n.
10.826/03. Dosimetria. Reprimenda redimensionada. Cabível a
fixação de regime inicial aberto, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade
de afastamento da pena de multa em razão da condição financeira
do réu, devido a sua previsão na norma penal secundária. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LUCAS DE SOUZA LEME e UMBELINO DE FARIAS DE OLIVEIRA contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
3
r. sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito Roberta de Oliveira
Ferreira Lima, da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré, que condenou
o primeiro (LUCAS) à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 1500 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, devido a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos
da Lei n. 11.343/06, e o segundo (UMBELINO) à pena de 13 anos e 03
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1435
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão da prática dos
delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (fls. 396/414).
Em razões de recurso, a Defesa de LUCAS
requer, em síntese, a absolvição do acusado por insuficiência
probatória. De maneira subsidiária, pugna pela desclassificação do
tráfico para o delito previsto no artigo 33, § 3o, da Lei n. 11.343/06, a
fixação das penas-base no mínimo legal e o abrandamento do regime
prisional fixado para o cumprimento das penas privativas de liberdade
(fls. 419/435).
A Defesa de UMBELINO, por sua vez, pleiteia a
absolvição do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, com fulcro no artigo 386, inciso II e VI, do Código de
Processo Penal, e por atipicidade de sua conduta, no tocante ao delito
previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. De
forma subsidiária, pugna pela desclassificação do tráfico para o delito
previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, a redução das penas-base, o
abrandamento do regime prisional fixado para o cumprimento das
reprimendas, a substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos e o afastamento da pena de multa (fls. 436/460).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
4
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento dos recursos defensivos (fls. 464/477).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Luiz Gustavo Jóia de Melo, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 497/508).
É o relatório.
O recurso interposto por LUCAS comporta
provimento, ao passo que o apelo defensivo em favor de UMBELINO
comporta parcial provimento.
Os apelantes foram condenados porque, no dia
11 de fevereiro de 2019, por volta das 15h30, na Rua Almirante
Barroso, n. 115, na cidade de Avaré, agindo em concurso e unidade de
desígnios entre si, remeteram, prepararam, adquiriram, ofereceram,
tinham em depósito, transportaram, guardaram, entregaram a consumo
e forneceram, para fins de entrega a consumo de terceiros, duas
porções de crack, com massa líquida de 17,8g, conforme exame
químico-toxicológico (fls. 147/149), substância entorpecente que
determina dependência física e psíquica, sendo certo que o faziam sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Os corréus foram ainda condenados porque, em
tese, em data incerta anterior a 11 de fevereiro de 2019, associaram-se
para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.
Consta ainda que, no dia 11 de fevereiro de
2019, por volta das 15h30, na Rua Almirante Barroso, n. 115, na cidade
de Avaré, o acusado UMBELINO possuía uma arma de fogo de uso
permitido, do tipo espingarda, de carregamento antecarga, com marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
5
e numeração suprimidas, bem como 01 frasco de pólvora, 01 frasco de
chumbinho, 20 espoletas e 280g de chumbo, em desacordo legal ou
regulamentar.
Conforme apurado, o acusado LUCAS, vulgo
“Ratão”, conhecido pela prática do tráfico de drogas, combinou com o
corréu UMBELINO que usaria a residência dele para manter
entorpecentes em depósito para oportuno fracionamento e comércio,
sob as condições de que os entregaria para seu consumo e arcaria com
as despesas de seu aluguel. Assim, durante período indeterminado,
LUCAS remeteu e transportou drogas até sobredito o imóvel por meio
de motociclistas, ao passo que UMBELINO guardou e manteve em
depósito tais substâncias.
Na data dos fatos, visando apurar informações
no sentido de que LUCAS estava no mencionado imóvel fracionando
drogas, policiais militares se deslocaram ao local e encontraram
UMBELINO, ocasião em que ele admitiu que havia entorpecentes em
seu interior. Diante disso, os agentes públicos ingressaram na
residência e localizaram duas porções de crack, bem como uma balança
de precisão, uma espingarda com numeração suprimida e munições.
Diante na não localização de LUCAS, uma outra
equipe da Polícia Militar diligenciou e obteve informação de que ele
havia sido informado da presença policial no imóvel, razão pela qual
decidiu fugir do município por meio da Rodovia SP-255, conduzindo um
automóvel GM/Onix, de cor vermelha. Na sequeência, o acusado foi
localizado na supracitada estrada e abordado, mas nada de ilícito foi
encontrado em seu poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
6
O acusado UMBELINO, na fase investigativa,
afirmou que, na data dos fatos, policiais ingressaram em sua residência
e localizaram duas porções de crack, que se destinavam ao seu
consumo pessoal. Destacou tê-las recebido de pessoa conhecida por
“Ratão”, que utilizava seu imóvel para picar pedras de crack. Negou que
tal indivíduo fosse traficante de drogas, afirmando que se tratava de
pessoa de boa índole que, inclusive, já havia pagado seu aluguel.
Esclareceu que a espingarda apreendida em seu domicílio é antiga e era
usada para caçar, mas não a utilizava há tempos. Acrescentou que
desconhecia se tal arma estava apta a efetuar disparos (fls. 14). Em
juízo, negou ter envolvimento com o tráfico de drogas e com o corréu.
Admitiu ter sido abordado na posse de pedras de crack, as quais se
destinavam ao seu consumo pessoal, aduzindo ser usuário de drogas há
cerca de 2 anos. Ressaltou ter pagado a quantia de R$200,00 por tais
substâncias, as quais seriam consumidas em até dez dias. Asseverou ter
autorizado a entrada dos policiais em sua residência, indicando a eles a
localização dos entorpecentes. Acrescentou que tais agentes lhe
forçaram a admitir, perante a autoridade policial, que estava junto com
o corréu. Destacou que a balança de precisão apreendida era utilizada
na confecção de doces por sua esposa (mídia digital).
O
acusado
LUCAS,
na
fase
inquisitiva,
permaneceu em silêncio, fazendo uso do direito constitucional que lhe
foi assegurado (fls. 13). Na fase judicial, negou ter transportado drogas
para a residência do corréu. Relatou que se dirigia ao município de
Coronel Macedo para buscar sua sogra, quando foi abordado por
policiais. Destacou ter sido levado à sua própria residência pelos
agentes, que não lhe informaram o motivo pelo qual foi preso. Salientou
conhecer o corréu desde criança, mas não eram próximos. Desconhecia
que tal indivíduo possuía ou fazia uso de entorpecentes (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
7
A testemunha Jefferson Nunes Donini de Aguiar,
policial militar, asseverou ter recebido denúncias “via 190” no sentido
de que LUCAS, vulgo “Ratão”, estava na residência de UMBELINO
fracionando e embalando drogas para distribuição. Narrou ter se
deslocado ao imóvel, acompanhado de seu parceiro Fusco, onde
encontrou UMBELINO com uma sacola plástica com embalagens de
entorpecentes com resquícios de crack. Asseverou ter indagado o
acusado, que admitiu que possuía drogas em seu domicílio, razão pela
qual ingressou ali. Asseverou ter apreendido duas porções de crack,
uma balança de precisão escondida em uma calha, bem como uma
espingarda. Disse não ter localizado o corréu LUCAS no local. Disse que
UMBELINO informou que LUCAS utilizava seu imóvel para fracionar
drogas, pagando seu aluguel e cerca de 20g de crack pelo uso,
esclarecendo que um indivíduo chegava ao local de motocicleta, deixava
as drogas com o corréu e, posteriormente, as recebia de volta para
distribuir em pontos de venda. Aduziu que, enquanto realizava vistorias
no imóvel, uma pessoa lhe informou que LUCAS tinha tomado
conhecimento da presença policial e estava fugindo da cidade, razão
pela qual se dirigiu à rodovia, encontrando-o. Ressaltou ter abordado
LUCAS, que alegou que se dirigia a residência de um parente. Em
revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Decidiu comparecer ao
imóvel de LUCAS, onde encontrou diversas câmeras, cujas imagens
apresentavam o réu correndo pelo imóvel e arremessando objetos no
terreno vizinho. Aduziu ter ido ao local, encontrando um aparelho
celular quebrado (mídia digital).
A testemunha Ricardo José Fusco, policial militar
sob o crivo do contraditório, em linhas gerais, confirmou o relato
apresentado por seu colega de farda (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
8
As testemunhas Margarete Barbosa, Selma Ribas
Reis Oliveira e Gislaine Aparecida Pereira Bento nada souberam
esclarecer sobre os fatos descritos na denúncia, limitando-se a informar
que UMBELINO era usuário de drogas e morava em residência própria
(mídia digital).
Subsistem dúvidas quanto à autoria dos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que impedem o édito
condenatório em desfavor do apelante LUCAS.
Nesse sentido, em que pese os policiais militares
tenham relatado de forma consistente que havia denúncias indicando
que o acusado utilizava o imóvel de UMBELINO para fracionar e
distribuir drogas, não foram produzidas provas nos autos confirmando
tais informações. Sem embargo, embora tenham sido encontradas duas
porções de crack, tal substância estava na residência de UMBELINO e
era de módica quantidade.
Aliás, embora tais agentes públicos tenham
narrado que UMBELINO confessou informalmente que LUCAS recebia
drogas de um motociclista, fracionava e embalava tais substâncias, e as
entregava ao mesmo indivíduo que as distribuía em pontos de drogas,
não há qualquer elemento de prova que possa evidenciar que tal
procedimento ocorria no imóvel.
Além disso, malgrado o acusado UMBELINO
tenha admitido, na fase investigativa, ter recebido entorpecentes de
“Ratão”, é certo que ele se retratou formalmente de tal afirmação,
negando, sob o crivo do contraditório, qualquer envolvimento com ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
9
No mais, é cediço que LUCAS foi detido
conduzindo seu automóvel em uma estrada, afastado do local em que o
entorpecente foi apreendido, sendo certo que nada de ilícito foi
encontrado em seu poder.
Cumpre destacar que o mero fato dos agentes
públicos terem recebido denúncias, enquanto estavam no imóvel de
UMBELINO, no sentido de que LUCAS estava se evadindo da cidade, não
constitui fato relevante que possa revelar qualquer conduta criminosa
por ele praticada.
Ademais, a prova testemunhal não revelou nada
de mais significativo que pudesse evidenciar a associação, de forma
estável e permanente, supostamente mantida pelos apelantes, que
indiquem a vinculação entre eles para fins de tráfico de drogas.
A propósito, a lição de Vicente Greco Filho e
João Daniel Rassi é no sentido de que "o crime de associação, como
figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites
definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória,
esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é
mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e
B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria
para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas
sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar
vazão ao elemento finalístico da infração". 1
Na mesma linha, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já se posicionou:
1 Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, 3a Edição, Editora
Saraiva, pag. 133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
10
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
CRIME
PREVISTO
NO
ART.
35
DA
LEI
N.
11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA
ASSOCIAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o,
DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO
EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o
entendimento de que, para a subsunção da conduta
ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é
necessária a demonstração concreta da estabilidade
e da permanência da associação criminosa,
elementos devidamente caracterizados nos autos.
(...)2
Em suma, inexistem nos autos elementos de
prova que comprovem a prática do tráfico de drogas e associação para
o tráfico pelo apelante LUCAS, sendo certo que, vale repetir, não foram
encontradas substâncias entorpecentes em seu poder, as drogas
encontradas com UMBELINO eram de módica quantidade e não foram
carreadas aos autos provas da vinculação entre eles.
Não há nos autos, portanto, qualquer elemento
de prova que demonstre, de forma consistente, a verossimilhança da
imputação contida na denúncia, existindo contra o apelado meros
indícios de autoria, insuficientes para embasar uma condenação
criminal.
Desta forma, em homenagem ao princípio do in
dubio pro reo, de rigor a absolvição do apelante LUCAS pela prática dos
crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2 AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
11
No tocante ao corréu UMBELINO, de rigor de
rigor a desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado ao
apelante para aquele previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.
Isso porque, foi apreendida com o réu pequena
quantidade de entorpecente: duas porções de crack, com massa líquida
de 17,8g, conforme exame químico-toxicológico (fls. 147/149).
Além
disso,
nada
se
apurou
acerca
da
destinação das substâncias a consumo de terceiros. A propósito, a
pequena quantidade de drogas encontradas em poder do acusado e as
condições nas quais as substâncias foram localizadas não indicam a
traficância, uma vez que os policiais militares não relataram outras
circunstâncias que pudessem comprovar o propósito de tráfico por parte
do agente, sendo certo que ele não foi visto comercializando ou
entregando para alguém os entorpecentes.
A par disso, o apelante admitiu, nas duas fases
da persecução penal, que a droga apreendida em seu poder se
destinava ao seu consumo pessoal, versão que não restou infirmada
pelo conjunto probatório.
No mais, cumpre destacar que os policiais
militares asseveraram ter apreendido embalagens de drogas com
resquícios de crack em poder do apelante, o que poderia indicar que a
droga apreendida seria destinada a terceiros. No entanto, sequer consta
a apreensão de tais objetos (v. auto de exibição e apreensão (fls.
06/07), de modo que não há que se cogitar de reconhecimento da
prática de tráfico de drogas pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
12
Desta forma, ante a inexistência de outros
elementos que comprovem o tráfico de drogas, de rigor a
desclassificação do crime que foi imputado ao apelante para o delito
previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.
Como corolário lógico disso, diante da sobredita
desclassificação, bem como em razão da absolvição do corréu LUCAS,
quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de
rigor a absolvição de UMBELINO pela prática do crime previsto no artigo
35, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
No mais, de rigor a manutenção da condenação
de UMBELINO pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo,
não podendo se cogitar de reconhecimento de atipicidade sua conduta,
conforme pretendido pela Defesa.
A Defesa sustenta a atipicidade da conduta do
apelante, sob o argumento de que a espingarda apreendida era
imprestável.
Sem razão, contudo.
Isso porque, o laudo pericial constatou que “tal
arma foi apresentada em boas condições de funcionamento, e mostrou-
se eficaz quanto ao disparo” (fls. 185/187), de modo que restou
evidenciada que estava apta à realização de disparos.
No entanto, de rigor a desclassificação do delito
imputado ao apelante para aquele previsto no artigo 12, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
13
11.343/06, haja vista que o sobredito exame pericial não constatou que
tal arma de fogo possuía numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação raspado, suprimido ou adulterado, destacando-se que se
tratava de armamento de fabricação artesanal.
Passo a análise da dosimetria das penas,
considerando as sobreditas desclassificações.
Em relação ao crime previsto no artigo 12, da
Lei n. 11.343/06, na primeira fase, a i. magistrada a quo exasperou a
reprimenda na fração de 1/6, uma vez que o acusado ostenta maus
antecedentes em razão de condenação definitiva pela prática do crime
de furto (autos 524/1998, com trânsito em julgado em 20 de dezembro
de 1999 fls. 48/51). Assim, fixo a reprimenda em 01 ano e 02 meses
de detenção e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Na segunda etapa, o d. juízo a quo reconheceu a
circunstância atenuante da confissão, razão pela qual a reprimenda
retornou ao patamar mínimo legal de 01 ano de detenção e pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
À míngua de causas de aumento e diminuição,
tornou-se definitiva a sobredita reprimenda.
Quanto à infração penal de posse de drogas para
consumo pessoal, considerando que o réu é tecnicamente primário, de
rigor a aplicação de pena de advertência, prevista no artigo 28, inciso I,
da Lei n. 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
14
Considerando o quantum de pena privativa de
liberdade e a técnica primariedade do apelante, fixo o regime inicial
aberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “c”, do Código Penal.
No
caso
em
apreço,
presentes
estão
os
requisitos do artigo 44, do Código Penal, porquanto o apelante é
tecnicamente primário e não se trata de crimes praticados com violência
ou grave ameaça.
Assim, presentes os requisitos estabelecidos no
artigo 44, do Código Penal e por ser medida socialmente recomendável,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo
da pena imposta.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso interposto por LUCAS DE SOUZA LEME, para absolvê-lo da
imputação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos
da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, bem como dou parcial provimento ao apelo
em favor de UMBELINO DE FARIAS DE OLIVEIRA, para absolvê-lo da
prática do delito previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
desclassificar a imputação pela prática do crime previsto no artigo 33,
da Lei de Drogas, para aquela prevista no artigo 28, caput, do mesmo
diploma legal, fixando-lhe a pena de advertência, bem como
desclassificar a imputação pela prática do crime previsto no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, para aquele previsto no
artigo 12, do mesmo diploma legal, reduzindo a reprimenda para 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-76.2019.8.26.0073 -Voto no
15
ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade, pelo prazo da pena imposta, subsistindo,
quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor
de UMBELINO DE FARIAS DE OLIVEIRA.
LEME GARCIA
Relator